Tribunal: TCU
Processo: 010.705/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do Acórdão 1.668/2019-2a Câmara (TC 028.734/2015-7), que julgou representação instaurada a partir de acórdão do TCE/PE sobre possíveis irregularidades em obras naquele Estado

Inteiro teor:
Acórdão 1140/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, em adotar as medidas abaixo, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.705/2019-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Companhia Pernambucana de Saneamento - Compesa 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana) 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. reconhecer, de ofício, com fundamento nos arts. 8o e 10, caput , da Resolução TCU 344/2022, a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória em relação às irregularidades apontadas na representação ofertada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco referentes à prestação de contas dos gestores da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) para o exercício de 2009 e tratadas nos processos TC Processo 028.734/2015-7 e TC Processo 010.705/2019-8 ; 1.6.2. nos termos do subitem 63.3 do Anexo "Padrões de Monitoramento" da Portaria Segecex 27/2009, considerar insubsistente a determinação endereçada à Caixa Econômica Federal constante da segunda parte do subitem 9.1 do Acórdão 1668/2019-TCU-Segunda Câmara ; 1.6.3. considerar cumpridas, pela Caixa Econômica Federal, as determinações contidas nos subitens 9.2 e 9.4 do Acórdão 1668/2019-TCU-Segunda Câmara ; 1.6.4. considerar cumprida a determinação inscrita no subitem 9.3.1 do Acórdão 1668/2019-TCU-Segunda Câmara , uma vez que não há necessidade de autuação de nova tomada de contas especial para tratar de irregularidades nos contratos CT.OS.08.0.0344 e 222.783-52/2007; 1.6.5. dar ciência da presente deliberação ao representante, ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, à Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) e à Caixa Econômica Federal; e 1.6.6. determinar o encerramento destes autos, com o seu apensamento definitivo ao processo TC Processo 028.734/2015-7 , nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU e dos arts. 4o, inciso III, e 5o, inciso II, da Portaria Segecex 27/2009.